Tribunal: TJSP
Processo: 1019624-75.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Aquisição de unidade imóvel com vaga de garagem supostamente menor. Sentença de extinção com resolução do mérito pelo reconhecimento da decadência.
Apela a autora alegando que a hipótese é de inadimplemento contratual, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
Descabimento.
Decadência. Ocorrência. Demandante decaiu do direito, pois entre a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Aquisição de unidade imóvel com vaga de garagem supostamente menor. Sentença de extinção com resolução do mérito pelo reconhecimento da decadência.
Apela a autora alegando que a hipótese é de inadimplemento contratual, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
Descabimento.
Decadência. Ocorrência. Demandante decaiu do direito, pois entre a imissão na posse do imóvel e a propositura da ação foi ultrapassado o prazo de 01 ano do art. 501 do Código Civil.
Recurso improvido.